Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-40.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008714-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALERIA PROLO PEDRINI - CPF: 820.278.891-91 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA PROLO PEDRINI - CPF: 820.278.891-91 (APELADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS DO BANCO E DA EMBARGANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira e apelação adesiva interposta pela embargante contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o cancelamento de averbações premonitórias em imóveis da autora e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2.

Requerimentos do recurso do banco: afastamento da condenação ao pagamento de honorários. Requerimentos do recurso adesivo: restabelecimento integral da sentença de mérito, com manutenção do percentual original dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual falta de interesse recursal da instituição financeira e da parte; (ii) verificar se o reconhecimento do pedido pelo réu afasta a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (iii) analisar a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, diante da ausência de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há falar em falta de interesse recursal das partes na interposição de apelação visando, cada qual, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e majorar a verba arbitrada.

5. Ainda que tenha reconhecido o pedido, o ajuizamento da ação decorreu de conduta da parte ré, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação ao pagamento de honorários.

6. O art. 90, § 4º, do CPC exige, para a redução da verba honorária, o reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, o que não ocorreu nos autos.

7. Não demonstrado o cumprimento tempestivo da obrigação, é incabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo da embargante provido para restabelecer integralmente a sentença originária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 90, § 4º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1008714-40.2023.8.11.0002

APELANTES:
BANCO SANTADER (BRASIL) S.A., VALERIA PROLO PEDRINI

APELADOS:

VALERIA PROLO PEDRINI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, de forma adesiva, por VALERIA PROLO PEDRINI, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos

pela última (proc. n. 1008714-40.2023.8.11.0002), julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento das averbações premonitórias referente ao imóvel da Embargante, condenando a instituição financeira ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, os quais foram reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4°, do CPC.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em suas razões, defende a inexistência de litigiosidade e de pretensão resistida, uma vez que reconheceu desde o início a procedência do pedido, bem como a inaplicabilidade do princípio da causalidade, haja vista que a mera averbação premonitória não se confunde com penhora ou arresto e não configura constrição patrimonial, de forma que não deveria ser condenado ao pagamento de verba honorária, nem mesmo de forma reduzida.

Pugna pelo provimento do recurso, pois, para que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 338965375).

VALERIA PROLO PEDRINI, em suas razões, aduz, em síntese, que a parte contrária não cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, pois a averbação premonitória ainda persistiria ativa, o que inviabilizaria a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 345184851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, de forma adesiva, por VALERIA PROLO PEDRINI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos

pela última
(proc. n. 1008714-40.2023.8.11.0002), julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento das averbações premonitórias referente ao imóvel da Embargante, condenando a instituição financeira ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, os quais foram reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4°, do CPC.

Passo à análise simultânea dos recursos.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE

Defende a Embargante/Apelante, em suas contrarrazões recursais, a ausência de interesse recursal do Banco Apelante, na medida o julgador singular deu provimento aos aclaratórios opostos contra a sentença para aplicar, em favor da instituição financeira, o benefício constante do art. 90, §4°, do CPC.

Por sua vez, em suas contrarrazões, defende a instituição financeira a ausência de interesse de agir da parte contrária, por ausência de sucumbência recíproca, visto que obteve êxito integral no pedido principal.

Sem razão.

A despeito do acolhimento dos aclaratórios, verifica-se que, ao final da lide, o Banco Apelante restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Logo, evidente seu interesse na interposição de recurso com o objetivo de afastar referida condenação.

Do mesmo modo, a despeito da procedência do pleito autoral, a parte teve os honorários advocatícios fixados em seu favor reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4°, do CPC, sendo evidente seu interesse evidente seu interesse na interposição de recurso para combater tal ponto da sentença, visando o direito à integralidade da verba.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Superada a questão preliminar, a controvérsia dos autos reside, em essência, na delimitação da responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Valéria Pedrini Prolo, com o consequente cancelamento de averbações premonitórias incidentes sobre apartamento propriedade e respectivas vagas de garagem.

Nessa esteira, dispõe a Súmula 303 do STJ que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Na espécie, embora o Banco Recorrente tenha manifestado concordância com o pedido de levantamento da averbação premonitória, certo é que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao realizar referido registro sobre imóvel de propriedade da Embargante sem as devidas cautelas, obrigando-a a opor os presentes Embargos de Terceiro para assegurar seus direitos.

Outrossim, não lhe socorre a assertiva de que a “
mera existência de averbação premonitória não acarreta qualquer ônus, limitação ou constrição aos respectivos bens
”, na medida em que, como bem pontuado na sentença, que “
A averbação premonitória, embora não impeça a alienação do bem, confere publicidade à existência de demanda judicial que pode resultar em futura constrição, o que inegavelmente interfere no pleno exercício do direito de propriedade pela embargante, que é terceira alheia à relação jurídica originária
”.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade do banco pelos honorários sucumbenciais.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERADA PENHORA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. - "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (STJ, Súmula 303). - No caso concreto, malgrado a inexistência de pretensão resistida, o Embargado deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da ação. A falta de cuidado do banco, ao providenciar a penhora reiterada do bem imóvel de propriedade da Embargante, não deixou outra alternativa senão o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.264523-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 21/08/2024)

De outro norte, a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º do CPC, é condicionada ao preenchimento de dois requisitos objetivos e cumulativos, quais sejam, o reconhecimento do pedido e o cumprimento da prestação reconhecida, senão vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

In casu
, conquanto o Banco, ainda em 2023, tenha reconhecido a procedência do pedido ao se manifestar nos autos, não procedeu com o efetivo cumprimento de sua prestação, consistente no cancelamento das averbações premonitórias, as quais continuaram registradas no imóvel.

Não por outra razão, consta da sentença, proferida em meados de 2025, a expedição de ofício/mandado ao respectivo Registro de Imóveis para assim proceder.

Assim, ante a ausência de prova cabal do cumprimento voluntário da obrigação, comprometendo o segundo requisito necessário à fruição do benefício legal, resta vedada a incidência do art. 90, § 4º, do CPC ao caso em tela.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FORMULADA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC e determinando o reembolso das despesas processuais arcadas pela parte recorrente. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o pedido de extinção da execução fiscal pela Fazenda Pública caracteriza reconhecimento jurídico do pedido ou desistência; (ii) avaliar a obrigatoriedade do ente público em arcar com os encargos sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (iii) analisar a aplicabilidade da redução da verba honorária prevista no art. 90, §4.º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A desistência da execução fiscal, quando realizada após a citação válida e a apresentação de defesa pela parte executada, não caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, configurando hipótese de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da causalidade impõem à Fazenda Pública o ônus sucumbencial em casos em que sua conduta ensejou a oposição de defesa pelo executado, sendo inaplicável o art. 26, da Lei nº 6.830/80 nestas circunstâncias.
5. A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, é restrita às situações em que o réu reconhece expressamente a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação de forma simultânea, o que não ocorreu na espécie.
6. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, promovido de forma unilateral pela Fazenda Pública, reforça a natureza de desistência do ato processual, bem como não afasta a responsabilidade do ente público pelos encargos sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A desistência da execução fiscal após a citação do executado e a oposição de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80. 2. A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC não se aplica quando a Fazenda Pública não reconhece expressamente a procedência do pedido nem cumpre integralmente a prestação de forma simultânea." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, §4º; 485, VIII; 932, IV e V; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; REsp 1648213/RS; AgInt no AREsp 311.143/MG; TJMT, N.U 1000554-04.2020.8.11.0011; N.U 1011251-88.2018.8.11.0000.
(N.U 1049039-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Lado outro, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por VALERIA PROLO PEDRINI para afastar a incidência do disposto no art. 90, §4°, do CPC na espécie.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026